Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011683-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), CARLOS CALISTRO MILANI - CPF: 359.147.930-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Internação em uti adulto tipo
ii
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação ao estado. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando ao Município de Sapezal e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de providenciar internação hospitalar em unidade de terapia intensiva adulto tipo II, com transporte especializado, inclusive por UTI aérea, podendo haver contratação direta de hospital particular fora do território estadual. O agravante sustenta que tal obrigação deve recair prioritariamente sobre o Estado, em razão da alta complexidade e elevado custo do tratamento.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde de alta complexidade pode ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, mesmo diante da responsabilidade solidária dos entes federativos; e (
ii
) estabelecer se é possível redirecionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, com base na hierarquização dos serviços de saúde.

III.

Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na área da saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

4.
A Lei nº 8.080/90, art. 17, IX, estabelece que a responsabilidade pela execução prioritária das ações e serviços de média e alta complexidade é da direção estadual do SUS, ao passo que aos municípios cabe a atenção básica.

5.
O serviço requisitado
,
internação em UTI adulto tipo II com transporte especializado
,
é de alta complexidade e elevado custo, enquadrando-se na esfera de responsabilidade do Estado, conforme a legislação e jurisprudência consolidada.

6.
O redirecionamento da obrigação ao Estado não exclui a responsabilidade do Município de Sapezal, que permanece subsidiária, cabendo-lhe atuar em caso de inércia do Estado.

7.
A jurisprudência do STJ reforça a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com os critérios técnicos do SUS, assegurando o direito à saúde sem prejuízo à população.

IV.

Dispositivo
e Tese

8
.
Recurso
provido

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde admite o redirecionamento da obrigação, segundo a complexidade do serviço e a repartição de competências do SUS. 2. O Estado-membro deve arcar prioritariamente com os encargos de internações hospitalares de alta complexidade, inclusive com transporte especializado,
nos termos da Lei nº 8.080/90.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.03.2017; STJ,
REsp
1657156/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ag
ravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000423-46.2025.8.11.0078,
que concedeu a tutela de urgência determinando aos entes públicos estadual e que viabilizasse
o acesso a tratamento de saúde em unidade hospitalar que disponha de leito de UTI adulto tipo II, apto a atender as necessidades específicas
do autor
,
com hemorragia digestiva grave,

mediante
disponibilização de transporte adequado, inclusive mediante contratação de hospital privado e UTI aérea, mesmo que em outro estado da federação e sem a necessidade de prévia licitação.

O agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pela prestação do serviço em questão não recai sobre o Município, mas sim sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade e alto custo, cuja competência, segundo a legislação do SUS, deve observar a repartição de atribuições entre os entes federativos. Alega que a imposição ao ente municipal de arcar com o custeio de tratamento dessa natureza, inclusive com contratação direta de leito em hospital privado e uso de UTI aérea, compromete sua organização administrativa e financeira, configurando violação ao princípio da reserva do possível.

Requereu, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da liminar até o julgamento do mérito recursal, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da responsabilidade exclusiva, ou ao menos primária, do Estado de Mato Grosso.

S
ubsidiariamente,
requer
o direito ao ressarcimento em caso de cumprimento da ordem judicial, bem como a imposição ao autor da obrigação de apresentar laudo médico semestral.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

O agravado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão combatida, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde, nos termos do art. 23, II, e art. 196 da Constituição Federal, e do entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

O Ministério Público Estadual, em
seu
parecer
,
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média ou alta complexidade e de alto custo, estando fora do escopo de atribuições do ente municipal. Defende, assim, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, sob pena de violação ao princípio federativo e ao equilíbrio orçamentário.

Com efeito, cumpre observar que, no que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação
,
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
,
possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

A partir desse entendimento, tem-se que a solidariedade entre os entes não é afastada, mas sim compatibilizada com a possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e a capacidade técnica e administrativa de cada ente federado.

O artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, por sua vez, estabelece que é competência da direção estadual do SUS coordenar e, de forma prioritária, executar ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto aos municípios compete a execução das ações de atenção básica.

No caso em exame, a liminar impôs ao Município de Sapezal
e ao Estado
a obrigação de providenciar internação hospitalar em unidade de terapia intensiva adulto tipo II, com utilização de transporte especializado, inclusive por meio de UTI aérea, e, se necessário, contratação direta de hospital particular fora do território estadual.

Trata-se, como se vê, de prestação de saúde de alta complexidade e elevado custo, cuja responsabilidade, conforme o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, recai prioritariamente sobre o Estado-membro.

Embora se reconheça a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, dada a responsabilidade solidária, revela-se razoável, neste caso concreto, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, a quem compete, nos termos da lei, coordenar e executar os serviços de média e alta complexidade no âmbito do SUS.

Tal providência, ademais, não impede posterior discussão entre os entes quanto ao eventual ressarcimento, tampouco exonera definitivamente o Município, cuja responsabilidade permanece de forma subsidiária, caso reste comprovada a omissão ou inércia do ente estadual.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a tese do Tema 793/STF, reconheceu que a repartição de competências deve ser observada pelo juiz no momento de direcionamento da obrigação, reservando-se ao momento do cumprimento da sentença a eventual
definição sobre ressarcimentos.

Ademais, é legítima a exigência da prestação de saúde pelo ente federado mais apto, não podendo o cidadão ser penalizado por discussões burocráticas entre os entes sobre quem arcará com os custos da política pública constitucionalmente assegurada.

Em caso semelhante já decidiu
esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA. PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade,
fonoterapia
e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema nº 793 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (
ii
) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade. Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis. A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS
. .
Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (
fonoterapia
e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis, enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato Grosso. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a
redireção
das obrigações, em respeito à hierarquização e efi
ciência dos serviços de saúde.
IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de
fonoterapia
e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento:

O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade. Terapias de baixa complexidade, como
fonoterapia
e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 227; STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793). Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 816982 ED/RN, rel. Min. Dias
Toffoli
, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024.

“
(
N.U 1018273-90.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Anglizey

Solivan
de O
liveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 11
.
2
.
2025)

Assim, embora o Município de Sapezal integre a responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde, o exame do caso concreto impõe reconhecer que a obrigação principal, no tocante à internação em UTI adulto tipo II com transporte especializado e recursos de alto custo, deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação
primeiramente
ao Estado de Mato Grosso
e, subsidiariamente ao Município, em caso de descumprimento daquele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025